Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-65.2020.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-65.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (EMBARGANTE), VITERLEI ANTONIO VICTOR - CPF: 013.712.319-15 (ADVOGADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), ERICK MEDEIROS AMORIM - CPF: 010.283.201-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUÁRIA TRIÂNGULO LTDA. contra acórdão que manteve a improcedência de ação possessória, sob o argumento de suposta contradição na decisão, por não harmonizar o julgado com anterior reconhecimento, em ação distinta, da nulidade da cessão de cotas sociais da empresa à parte contrária. Pretensão de reforma para reconhecer vício e modificar o resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta contradição, omissão, obscuridade ou erro material que justifique a integração ou modificação do julgado.

Claro. Segue a continuação e conclusão da ementa conforme o padrão solicitado:

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte.

A anulação da cessão de cotas sociais e a recomposição societária não afastam a exigência legal de comprovação da posse anterior como requisito indispensável ao acolhimento do pedido possessório (art. 561 do CPC).

O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de prova da posse direta ou indireta da embargante sobre os imóveis litigiosos, analisando prova testemunhal, contratos de arrendamento e comodato, relatório do IBAMA e indícios de nulidade das matrículas.

Inexiste contradição, pois a decisão harmoniza fundamentos de fato e de direito com a conclusão adotada.

Inexiste omissão, tendo o acórdão enfrentado todas as teses relevantes, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente (art. 489, §1o, IV, CPC).

A ausência de vício inviabiliza o uso dos embargos para mero prequestionamento.

Não caracterizado intuito protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte.

A anulação de cessão de cotas sociais e a recomposição societária não afastam a exigência de prova da posse anterior para o reconhecimento de pretensão possessória.

Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há falar em integração do julgado.

Não configurado intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 561; 1.022; 1.023; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
20/06/2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000289-65.2020.8.11.0087

SOCIEDADE
COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA X ANTONIO EMILIO FEIERABEND

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUÁRIA TRIÂNGULO LTDA. contra o acórdão proferido por maioria pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de ANTONIO EMÍLIO FEIERABEND
.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de prova da posse anterior da autora e inexistência de esbulho possessório, bem como destacou a suspeita de fraude nas matrículas imobiliárias
que fundamentam a pretensão, afastando a possibilidade de tutela possessória.

Nos presentes
aclaratórios
, a embargante alega, em síntese, que o voto condutor do acórdão teria incorrido em contradição, porque não teria considerado de forma coerente a decisão judicial oriunda do Tribunal de Justiça de São Paulo que anulou a transferência das cotas sociais da empresa para o embargado, devolvendo-as ao legítimo proprietário.

Sustenta que tal fato, aliado às provas testemunhais e documentais constantes dos autos, demonstraria sua posse mansa e pacífica sobre os imóveis litigiosos, e que a decisão impugnada teria se afastado desses elementos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração
, para sanar a alegada contradição e, com efeito infringente, reformar o julgado.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que a insurgência da embargante busca apenas a rediscussão do mérito
já analisado e decidido, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
. Pugna, ainda, pela aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por entender tratar-se de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existente na decisão judicial.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que tais hipóteses são taxativas, não se admitindo o manejo dos embargos como instrumento para rediscutir o mérito da decisão ou simplesmente externar inconformismo.

No caso concreto,
a embargante sustenta que o voto condutor teria incorrido em contradição
, porque não teria harmonizado a decisão ora embargada com o reconhecimento, em ação diversa, da nulidade da cessão de cotas sociais da empresa à parte contrária, o que teria restabelecido sua condição de legítima proprietária e possuidora das áreas litigiosas.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou essa questão de forma expressa e coerente.

Na fundamentação, consignou-se que a anulação da cessão de cotas e a consequente recomposição societária não suprimem a exigência legal de comprovação da posse anterior
, requisito indispensável ao acolhimento do pedido possessório (art. 561 do CPC).

Dentro deste contexto, o
acórdão
embargad
o

reconheceu que, ainda que a titularidade societária tenha sido restituída, não houve prova inequívoca
de que a embargante tenha exercido posse direta ou indireta sobre os imóveis descritos nas matrículas 2741, 2742, 2743 e 4016.

Tal
conclusão foi baseada na análise minuciosa dos elementos probatórios: i) prova testemunhal uníssona em afirmar que a ocupação das terras sempre se deu por terceiros ligados ao grupo de AJJ, e não pela embargante;

ii
) c
ontratos de arrendamento e comodato colacionados pela própria embargante, que revelam exploração por terceiros não relacionados diretamente à empresa;

iii
) r
elatório do IBAMA, juntado pela autora, que indica a exploração da área por pessoas estranhas à lide;

iv
) i
ndícios consistentes de nulidade das matrículas, apontados por órgãos oficiais, o que compromete a higidez do título dominial.

Dessa forma,
o argumento
de contradição não se sustenta, porquanto a decisão não apresenta incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada. O acórdão harmoniza as premissas de fato e de direito com a solução dada, ainda que contrária ao interesse da embargante.

Não procede, igualmente, a alegação implícita de omissão
, na medida em que o
acórdão embargado tratou de todos os pontos relevantes suscitados na apelação, inclusive analisando:
i) a
alegada posse anterior e sua ausência de comprovação;

ii
) a
inexistência de esbulho possessório;

iii
) a
repercussão dos indícios de fraude cartorial sobre a pretensão possessória
e a
insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar o exercício fático da posse.

O fato de o julgado não ter acolhido as teses defensivas da embargante não caracteriza omissão, mas tão somente inconformismo com a solução adotada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos das partes
, desde que fundamente adequadamente a decisão (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

Registro, ainda, a ausência de
erro material a ser corrigido. Os dados constantes do
acórdão
, referentes a nomes, documentos, valores e datas, encontram-se corretos e coerentes com o conjunto processual.

No mais, destaco que todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito do recurso de apelação.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por derradeiro, embora as razões recursais não apontem efetivamente vício apto a justificar a alteração do julgado, não visualizo, no caso concreto, a presença de dolo manifesto ou conduta abusiva que caracterize intuito protelatório nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

A insurgência, ainda que sem êxito, decorre de interpretação plausível da parte embargante quanto ao alcance da decisão embargada, não havendo elementos suficientes para concluir que tenha sido manejada com o único propósito de atrasar o andamento processual.

Assim, afasto a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUÁRIA TRIÂNGULO LTDA., por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afastando a aplicação da multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025